Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-61.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-61.2019.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801 - CNPJ: 23.289.472/0001-01 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), DALVINA APARECIDA ALVES - CPF: 097.388.648-01 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL À DEFINIÇÃO DO PERÍODO A SER REFATURADO E APURAÇÃO DO VALOR A SER COBRADO – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, §1º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000080-61.2019.8.11.0013
,
negou provimento ao apelo interposto pela ora agravante para confirmar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral a fim de declarar a inexistência do débito questionado na lide, uma vez constatada, “
com apoio nas conclusões do laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo Juízo,
(irregularidade)
no procedimento realizado para apurar e definir o valor da fatura de recuperação de consumo, sobretudo diante do manifesto equívoco do período de abrangência considerado para o cálculo, o qual incluiu, indevidamente, período em que a UC estava desativada
”,
e, ainda, condenar a ré/agravante ao pagamento de 7 mil reais a título de indenização por danos morais

(
cf. Id. nº
176341191).

A agravante insiste em que “
a recorrida vinha efetuando o pagamento do consumo de energia em valor menor do que o devido em razão de irregularidade verificada na medição de consumo
”, sendo que, “
conforme demonstrado nos autos, os técnicos da agravante, em fiel observância ao art. 129 da RN 414/2010, lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 653543, devidamente assinado, razão pela qual a ciência acerca da existência da constatação da irregularidade é inequívoca
”, e afirma que “
o desvio impedia a medição correta (do consumo), o que resultava em registro a menor; sanado o desvio (regularizada a medição), o cômputo do consumo volta a registrar a energia efetivamente consumida
”, assim, “
comprovada a irregularidade na UC, a parte recorrente realizou o procedimento de ‘recuperação do consumo’, dando à agravada todas as oportunidades de defesa e, após esgotadas, incluiu na fatura o valor da recuperação de consumo, somando os impostos e custos administrativos
”
.

Diz que “
o critério utilizado
(à apuração do valor devido)
atende ao que dispõe o art. 130 da RN 414/2010, não resultando de uma escolha da concessionária, mas da imposição legal de aplicação sucessiva. A empresa promoveu o cálculo e a cobrança da recuperação de consumo nos exatos termos do art. 130 da RN 414/2010, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou desproporcionalidade
”, e, por essas razões, pede que seja exercido o juízo de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado pela autora/agravada (cf. Id. nº 179182187).

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 182415186).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão adotada pela decisão agravada, não trazendo argumento novo a respeito da discussão recursal, nada diverso do que já havia alegado na contestação e nas razões da apelação, isto é, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio decisório delineado, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que “
o MM. Juiz não detectou ou apontou irregularidade no
procedimento adotado à condução da inspeção à UC de titularidade da autora, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I), muito menos em relação à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento (
RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º), e, sim, com apoio nas conclusões do laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo Juízo, no procedimento realizado para apurar e definir o valor da fatura de recuperação de consumo, sobretudo diante do manifesto equívoco do
período de abrangência considerado para o cálculo, o qual incluiu, indevidamente, período em que a UC estava desativada, mais exatamente, nas palavras do perito judicial,
‘
deveria ter utilizado 153 dias, foram utilizados 213 dias, visto que a referida UC encontrava-se desligada nos meses de março e abril de 2018
’”, e, quanto a esse ponto em específico, a respeito das considerações constantes do laudo pericial judicial, a Energisa nada diz propriamente, ignorando esse importante elemento probatório, que foi essencial à construção do raciocínio decisório e à solução dada ao litigio, logo, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão ora impugnada que conduziram à conclusão pelo acerto técnico da sentença de procedência do pedido,
in verbis:

“É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

No caso, como acima destacado, o MM. Juiz não detectou ou apontou irregularidade no
procedimento adotado à condução da inspeção à UC de titularidade da autora, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I), muito menos em relação à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento (
RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º), e, sim, com apoio nas conclusões do laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo Juízo, no procedimento realizado para apurar e definir o valor da fatura de recuperação de consumo, sobretudo diante do manifesto equívoco do
período de abrangência considerado para o cálculo, o qual incluiu, indevidamente, período em que a UC estava desativada, mais exatamente, nas palavras do perito judicial,
“
deveria ter utilizado 153 dias, foram utilizados 213 dias, visto que a referida UC encontrava-se desligada nos meses de março e abril de 2018
”.

Quanto a esse último ponto, a Energisa nada diz de concreto, limitando-se a balbuciar que “
promoveu o cálculo e a cobrança da recuperação de consumo nos exatos termos do art. 130 da RN 414/2010
”, silenciando-se, porém, sobre as especificidades do caso concreto e as considerações lançadas no laudo da perícia técnica produzida em Juízo a respeito do erro metodológico.

Logo, considerando que as razões recursais não
traçam uma linha sequer para tentar afastar o fundamento fulcral para o raciocínio decisório, que é a inexistência do débito cobrado em razão do erro metodológico aplicado à sua apuração
, tem-se que, com efeito, inexiste motivação específica à pretensão de reforma da sentença, afinal, se o recorrente não dá razões suficientes a motivar a reformada da decisão impugnada, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais, a saber, a observância do ônus de impugnação específica, isto é, o princípio da dialeticidade recursal.

Reconhecida a irregularidade do procedimento devotado para a apuração do devido a título de recuperação de consumo, naturalmente há de ser declarada a inexistência do débito, e, por consequência, que a cobrança foi ilícita, afinal, decorrente de débito inexistente, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição negativadora padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem justa causa, de modo que a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação nesse ponto, até porque é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, afinal, assim como fez nas razões da apelação, a Concessionária/ré/agravante basicamente despreza os motivos jurídicos expostos na decisão agravada para embasar a conclusão de que houve erro e, portanto, defeito no procedimento administrativo de recuperação de consumo de energia, que, de acordo com laudo pericial judicial, consistiu no fato de que “
a fatura de R$ 51.136,18 guarda relação com a irregularidade identificada em 21/06/2018, para recuperação a requerida utilizou artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, entretanto, deveria ter utilizado 153 dias, foram utilizados 213 dias, visto que a referida UC encontrava-se desligada nos meses de março e abril de 2018, desta foram, diante do equívoco da aplicação de dias a serem faturados, há necessidade de revisão de faturamento para o consumo mensal relativo à fatura de recuperação de consumo datada em 21/06/2018
” (cf. Id. nº 170372432), cabendo, aqui, reafirmar que as razões do presente agravo não traçam uma linha sequer para combater e tentar afastar esse elemento essencial à conclusão decisória, o que, em última instância, configura verdadeira inexistência

de motivação jurídica a justificar a pretensão de reforma da decisão impugnada, cumprindo-me, pois, reafirmar que, “
se a recorrente não dá razões suficientes a motivar a reformada da decisão impugnada, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais, a saber, a observância do ônus de impugnação específica, isto é, o princípio da dialeticidade recursal
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023